Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-44.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005534-44.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIA MIGUEL FREITAS DA COSTA PINTO SOUZA - CPF: 017.131.681-97 (RECORRENTE), LUCAS MACHADO DE SOUSA AVELAR - CPF: 756.275.901-49 (ADVOGADO), ALEFF HUXLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.704.921-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1005534-44.2022.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):
KASSIA MIGUEL FREITAS DA COSTA PINTO SOUZA

Recorrido(s):
MUNICIPIO DE ARAGUAIANA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte recorrente, servidora pública municipal, alega fazer jus a licença não remunerada para acompanhar seu cônjuge, de onde alega ser este ocupante de cargo eletivo no município de Goiânia.

Pois bem. De fato, a legislação local prevê o direito de referida licença, o qual é amparado pelo art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 165/1993), in verbis:

Artigo 97
–
Poderá ser concedida a licença
sem vencimento ao servidor
para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal
.

Parágrafo Único
– A licença prevista neste artigo será por prazo indeterminado, dependendo de pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 02 (dois) em 02 (dois) anos.

Ocorre que, conforme se depreende da norma colacionada para a obtenção da licença em análise o cônjuge do servidor teria que ter sido deslocado para outro ponto do território nacional ou para exercício de mandato eletivo.

In casu, verifica-se que o cônjuge da autora foi nomeado para função de confiança como assessor I junto à Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, sendo esta sociedade de economia mista.

Ou seja, não ocupa cargo eletivo, mas sim função de confiança e, assim sendo, necessitaria estar presente o requisito de seu deslocamento, o que não se mostra presente vez que a sociedade em questão é da própria comarca em que reside.

Em outras palavras, o que se tem é a ocupação originária do cargo comissionado pelo cônjuge da autora e não seu deslocamento, o que afasta o perquirido direito a licença.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – SEM REMUNERAÇÃO – INVESTIDURA ORIGINÁRIA DO CÔNJUGE – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESLOCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENDIDA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Inobstante a proteção constitucional da família, consagrada no art. 226, da Constituição Federal, esta tutela não é absoluta, devendo ser comprovadas as hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício de licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge, quando inexistente interesse administrativo no ato.

2. A investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge, previsto no art. 94 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lambari D ́Oeste.

3. É cediço que as nulidades, em se tratando de atividade processual, somente são reconhecidas na hipótese de ocorrência de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

(N.U 0000421-60.2014.8.11.0052, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desta feita, a recusa da licença mostrou-se legítima, sendo eventual concessão anterior mera liberalidade do ente público a não garantir novos deferimentos.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em R$ 2.000,00, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023